Tribunal: STF
Processo: RE 70125
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-27
Data de publicação: 1972-04-27

Ementa:
- Ação de natureza pessoal. Ocorrência de prescrição extintiva. (art. 1º do Dec. 20.910, de 1932, e art. 2º do Dec. lei nº 4.597, de 1942). A rigor, as regras do art. 442 do Código Comercial e do art. 1.364 do Código Civil, não foram ventiladas na decisão recorrida. Ademais, são os próprios autores que indicam o Museu de Arte Moderna como sociedade civil sem fins lucrativos. Infrutífera invocação do art. 177 do Cód. Civil. Dissídio de julgados não comprovado nos termos da súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.